Tribunal: TJDFT
Processo: 0715327-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715327-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WIRES ROBSON MOREIRA DE SOUZA RECORRIDO: JENNIFER ALMEIDA SANTANA, CAMILLE ALMEIDA SANTANA, C. H. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME: Ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir sentença que, no bojo de ação indenizatória, condenou o ora autor (réu na origem) ao pagamento de indenização por danos decorrentes de acidente automobilístico fatal. Alegação de nulidade da citação por edital na origem por existir endereço certo, com consequente cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital, determinada após tentativas infrutíferas de localização do réu, incluindo diligência no endereço constante dos autos e pesquisas adicionais, viola manifestamente o art. 256 do CPC, de modo a justificar a rescisão da sentença com base no art. 966, inciso V, do mesmo diploma legal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 2. As tentativas de citação pessoal foram devidamente realizadas no endereço o qual o ora autor confirma como seu, nesta ação rescisória, sendo todas infrutíferas. 3. Foram realizadas pesquisas adicionais de endereços, igualmente sem êxito. 4. Assim, preenchidos os requisitos legais, a citação editalícia observou o disposto art. 256, § 3o, do CPC, o que afasta a alegação autoral de violação manifesta à norma jurídica. 5. Não fica caracterizada litigância de má-fé ante a inexistência de dolo processual. Precedentes deste Eg. TJDFT. 6. A ação rescisória foi ajuizada dentro do prazo legal de dois anos (art. 975, CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Pedido rescisório julgado improcedente. Tese de julgamento: “1. A citação por edital, precedida de tentativas pessoais infrutíferas e pesquisa de endereços, é válida nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. 2. Não há violação manifesta a norma jurídica quando observadas as condições legais da citação por edital.” ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, § 3o; 966, V; 975; 355, I; 487, I; 85, § 2o; 99, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1919304, 0744801-85.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, j. 09.09.2024, DJe 20.09.2024; TJDFT, Acórdão 1989613, 0720641-33.2023.8.07.0020, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 22.04.2025, DJe 29.04.2025. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da citação por edital, porquanto não cumpridos os requisitos legais. Assevera que possuía endereço certo e que não foram esgotados todos os meios voltados a sua localização, tendo a citação editalícia comprometido os princípios do contraditório e da ampla defesa; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, afirmando a ausência de responsabilidade do recorrente pelo acidente in casu, ao argumento de que foi causado por terceiro, que fez uso de seu veículo sem autorização. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios recursais e a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 73397267): Diante dessas balizas, verifica-se, nos autos da ação originária (autos no 0703034-91.2019.8.07.0005), que o MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF tentou, sem sucesso, citar o ora autor – réu na origem – por diversas vezes, antes de determinar a combatida citação editalícia. Naqueles autos, de início, foi determinada a citação pessoal do ora autor no endereço sito à Quadra 13, Conjunto L, Casa 24 – Arapoanga – Planaltina -DF, mesmo endereço por ele declinado como seu neste feito rescisório. Contudo, na origem, o requerente não foi localizado no mesmo endereço informado na presente demanda, como bem noticiado pela oficiala de justiça responsável pela diligência à época. [...] Por conseguinte, em face da não localização do ora autor no logradouro que, de forma incontroversa, aponta como o seu, o Juízo da causa originária, em auxílio aos então autores (art. 6o, CPC), determinou a pesquisa de possíveis endereços do ora requerente (ID Num. 45497591, autos no 0703034-91.2019.8.07.0005), a qual, apesar de subsidiar novas diligências, também não gerou buscas bem sucedidas (ID Num. 47750074, autos no 0703034-91.2019.8.07.0005). Logo, nesse cenário, restou ao Juízo originário determinar a citação editalícia do ora autor, pleiteada pelas partes contrárias, uma vez esgotados todos os meios disponíveis de localização do citando (ID Num. 49594725, autos no 0703034-91.2019.8.07.0005). Afinal, infrutíferas todas as tentativas de sua localização, inclusive após pesquisa de endereços, mantiveram-se ele, para todos os fins, em local ignorado ou incerto, - hipótese do art. 256, §3o, do Diploma Processual vigente. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao apontado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002